Tribunal: TJPA
Processo: 0802512-58.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802512-58.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RUY DENIZ RANDEL

AGRAVADO: ROBERT ZOGHBI COELHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. NATUREZA PRECÁRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por RUY DENIZ RANDEL em face de ROBERT ZOGHBI COELHO, objetivando a reforma do
decisum
interlocutório (id. 29707484 - autos originários) proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo que deferiu o pedido de tutela antecipada possessória para determinar ao requerido, ora agravante, e todos os invasores a desocuparem voluntariamente a área invadida e se absterem de efetuar novas ocupações no imóvel Fazenda Santarém Novo, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos movida por ROBERT ZOGHBI COELHO em face de RUY DENIZ RANDEL.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 2881693, a parte agravante sustenta que o agravado não comprovou a sua posse sobre o imóvel, não preenchendo os requisitos do art. 1.210 do CC para deferimento do pedido liminar, havendo cerceamento de defesa e violação do devido processo legal.

Juntou documentos por ids 2881697 a 2882021.

Ao final pugnou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, haja vista comprovado
error in judicando
e
error in procedendo
do juízo a quo, deferindo o pedido liminar sem provas suficientes e cerceando o direito de defesa.

Pedido de efeito suspensivo indeferido pela decisão id. 2925812.

O agravante interpôs Agravo Interno de Id. 3262062.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas (Id. 3272564).

No id. 3525257 (21.08.2020), a advogada Dra. Juliana Borges Nunes
- OAB-PA n 26.447,
requereu a juntada de substabelecimento, sem reservas de poderes, assinado pela antiga procuradora do agravante,
Dra. Rebeca Fonseca Diniz - OAB-PA n.º 23812-A
.

Em 17.03.2023, os autos foram incluídos em pauta do Plenário Virtual e julgados em 04.04.2023, por meio do Acórdão – id. 13572068, momento em que a 2ª Turma de Direito Privado conheceu e negou provimento ao recurso, sob a relatoria do Exmo. Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar.

Em 25.04.2023, o agravante ingressou com petição – id. 13787415, pleiteando a nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa, em face da ausência de intimação de sua procuradora para a sessão de julgamento, pois já estava habilitada nos autos, porém, seu nome não constou da publicação da pauta de julgamento, tampouco da publicação do acórdão.

O então relator determinou que a Secretaria certificasse quais os advogados estavam habilitados pela parte agravante e que foram intimados da publicação da pauta de id.
13195802.

No id. 15138760, há certidão de que
na intimação da pauta de julgamento não constou o nome da advogada Dra. Juliana Borges Nunes OAB-PA n.º 26.447, tendo constado apenas o nome da advogada Dra. Rebeca Fonseca Diniz - OAB-PA n.º 23812-A, sendo que ambas as advogadas mencionadas estavam devidamente habilitadas.

Os autos vieram-me redistribuídos em 06.09.2023.

É o relatório, que apresento para julgamento.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo o recurso e preparado, além de estar a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC (inciso I), conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Inicialmente cabe ressaltar que se trata de lide envolvendo a posse de imóvel e não propriedade.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se a petição inicial não trouxer provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o Juiz marcar audiência de justificação antes da análise do pedido liminar, permitindo-se ao autor comprovar suas alegações (AgInt no REsp 1741898/PR).

Nos termos dos art. 562, 563 e 564 do CPC, não estando devidamente instruída a petição inicial, o Juiz determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada, e, deferida a liminar, mandará expedir mandado de reintegração de posse, citando-se o réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, pois, as provas requeridas pelas partes, ser produzidas em audiência especialmente designada para esse fim.

No caso concreto, o Juízo de piso, agiu com cautela e realizou audiência de justificação, na qual foram ouvidas quatro testemunhas, sendo uma informante, e, aliado as provas documentais carreadas aos autos vislumbrou a posse do agravado e o esbulho possessório praticado pelo agravante, preenchendo os requisitos previstos no art. 561 do CPC. (id. 29707484).

Seguindo essa linha de raciocínio, resta cristalino que o Juízo de piso seguiu o procedimento preconizado na norma legal, não se podendo falar em cerceamento de defesa, vez que o agravante compareceu à audiência de justificação, acompanhado de advogado e, posteriormente, apresentou contestação (Id. 29707485).

As liminares em reintegração de posse baseiam-se em cognição sumária, não havendo aprofundamento na análise dos documentos e demais elementos constantes dos autos, por não apresentar pronunciamento definitivo a respeito do direito reclamado, são medidas suscetíveis de modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença.

Os autos originários estão em fase de instrução processual, tendo o Juízo de piso saneado o processo e indeferido a prova pericial, designando audiência de instrução e julgamento, cabendo a ele, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Assim, nada há para ser reformado na decisão agravada.

Por fim, tendo sido julgado o Agravo de Instrumento, declaro prejudicado o Agravo Interno de id. 3262062, interposto em face da decisão de id. 2925812, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada.

É o voto.

Belém – PA, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 17/10/2023